Tribunal: TJDFT
Processo: 0711037-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LESÕES NA VÍTIMA. MANTIDA. FRAÇÃO DE 1/6. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O emprego de arma branca, se não utilizado como causa de aumento da pena, poderá ser utilizado para a majoração da pena base, dada a maior culpabilidade e desvalor na conduta do agente.
2. A intimidação necessária para configurar grave ameaça e, de tal modo, viabilizar a tipificação da conduta como roubo, pode ser feita até mesmo verbalmente por agente desarmado. Nesse quadrante, a utilização de arma branca expôs a vítima a perigo maior do que uma ameaça meramente verbal, inclusive a ação ocasionou lesão física na vítima que experimentou corte na mão, tendo recebido atendimento médico e levado cinco pontos, devendo tal circunstância ser utilizada, no caso, para exasperar a pena-base, em obediência ao princípio da individualização da pena.
3. Deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no STJ, salvo fundamentação concreta para exasperação em fração superior.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a pena para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.